Tribunal: CARF
Processo: 10580.722747/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722747/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.682 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JACQUELINE ANDRADE CAMPOS EGGERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DIFERENÇAS
DE
REMUNERAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
URV.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, pela conversão para URV, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no
8.730, de 08/09/2003, inclusive os juros remuneratórios aplicados, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, que lhe dava
provimento, no sentido de cancelar o lançamento de IRPF. Designado para Redator do voto
vencedor o Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722747/2009-39
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

Trata-se de impugnação a notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de
crédito tributário correspondente à restituição indevida de IRPF, no valor de R$
2.029,20, juntamente com juros de mora. O referido valor foi apurado com base na
declaração retificadora no 05/34.465.100, apresentada pelo contribuinte, às fls. 27/31.
Na impugnação apresentada, às fls. 02/20, o contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando em síntese que:
a) promoveu equivocadamente a retificação de sua declaração de rendimentos para fazer
incluir os valores recebidos a título URV como rendimentos tributáveis. Tais
rendimentos seriam efetivamente não tributáveis dado seu caráter eminentemente
indenizatório;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza indenizatória
das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento
seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membros do magistrados
estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer
no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da verba
paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidente sobre elas, tendo
em vista sua natureza indenizatória.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da isonomia;
b) não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
de URV;
c) não incide imposto de renda sobre a verba de juros da URV;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

d) os rendimentos recebidos acumuladamente de URV devem ser tributados pelo
regime de competência;
e) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
f) a autoridade fiscal não é competente para efetuar o lançamento;
g) a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é exclusivamente da fonte
pagadora.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a classificação, como isentos e não tributáveis, os
rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de
URV”, com base na Lei do Estado da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.
A questão envolvendo a tributação das verbas classificadas como “Valores
Indenizatórios de URV”, recebidas pelos membros da magistratura da Bahia (Lei do Estado da
Bahia no 8.670/2003) bem como pelos membros do Ministério Público daquele estado (Lei
Complementar Estadual da Bahia no 20/2003), já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal.
Assim, peço vênia para transcrever o voto proferido pelo então Presidente da 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção do CARF, Conselheiro Giovanni Christian Nunes
Campos, no Acórdão no 2102-001.337, de 08/06/2011, quando analisou a questão envolvendo a
tributação da diferença de URV paga a um membro do ministério público da Bahia, em caso
juridicamente similar ao aqui em discussão (somente se deve alterar a Lei complementar do
Estado da Bahia no 20/2003 pela Lei do Estado da Bahia no 8.670/2003):
Para o deslinde da controvérsia, traz-se a Resolução STF no 245/2002:
RESOLUÇÃO No 245, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002
Dispõe sobre a forma de cálculo do abono de que trata o artigo 2o e §§ da Lei no 10.474,
de 27 de junho de 2002.
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 13, XVII, combinado com o artigo 363, I, do Regimento Interno,
Considerando o decidido pelo Tribunal, na sessão administrativa de 11 de dezembro de
2002, presentes os ministros Moreira Alves, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence,
Celso de Mello, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Nelson Jobim, Ellen
Gracie e Gilmar Mendes;
Considerando a vigência do texto primitivo – anterior à Emenda no 19/98 – da
Constituição de 1988, relativo à remuneração da magistratura da União;
Considerando a vigência da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979;
Considerando o direito à gratificação de representação – artigo 65, inciso V, da Lei
Complementar no 35, de 1979, e Decreto-lei no 2.371, de 18 de novembro de 1987, nos
percentuais fixados;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

Considerando o direito à gratificação adicional de cinco por cento por qüinqüênio de
serviço, até o máximo de sete qüinqüênios – artigo 65, inciso VIII, da Lei
Complementar no 35, de 1979;
Considerando a absorção de todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou
incorporados pelos magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa
ou judicial pelos valores decorrentes da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002 – artigos
1o, § 3o, e 2o, §§ 1o, 2o e 3o;
Considerando o disposto na Resolução STF no 235, de 10 de julho de 2002, que
publicou a tabela da remuneração da Magistratura da União, decorrente da Lei no
10.474, de 2002;
Considerando o escalonamento de cinco por cento entre os diversos níveis da
remuneração da magistratura da União – artigo 1o, § 2o, da Lei no 10.474, de 2002;
Considerando a necessidade de, no cumprimento da Lei Complementar no 35, de 1979,
e da Lei no 10.474, de 2002, adotar-se critério uniforme, a ser observado pelos órgãos
do Poder Judiciário da União, para cálculo e pagamento do abono;
Considerando a publicidade dos atos da Administração Pública,
RESOLVE:
Art. 1o É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Art. 2o Para os efeitos do artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002, e para que se assegure
isonomia de tratamento entre osbeneficiários, o abono será calculado, individualmente,
observando-se, conjugadamente, os seguintes critérios:
I – apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos
resultantes da Lei no 10.474, de 2002 (Resolução STF no 235, de 2002), acrescidos das
vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a
qualquer título, o que inclui, exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de
URV, PAE, 10,87% e recálculo da representação (194%);
II – o montante das diferenças mensais apuradas na forma do inciso I será dividido em
vinte e quatro parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2003 a dezembro
de 2004.
Art. 3o Serão recalculados, mês a mês, no mesmo período definido no inciso I do artigo
2o, o valor da contribuição previdenciária e o do imposto de renda retido na fonte,
expurgando-se da base de cálculo todos e quaisquer reajustes percebidos ou
incorporados no período, a qualquer título, ainda que pagos em rubricas autônomas,
bem como as repercussões desses reajustes nas vantagens pessoais, por terem essas
parcelas a mesma natureza conferida ao abono, nos termos do artigo 1o, observados os
seguintes critérios:
I – o montante das diferenças mensais resultantes dos recálculos relativos à contribuição
previdenciária será restituído aos magistrados na forma disciplinada no Manual SIAFI
pela Secretaria do Tesouro Nacional;
II – o montante das diferenças mensais decorrentes dos recálculos relativos ao imposto
de renda retido na fonte será demonstrado em documento formal fornecido pela unidade
pagadora, para fins de restituição ou compensação tributária a ser obtida diretamente
pelo magistrado junto à Receita Federal.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro MARCO AURÉLIO
Pela Resolução STF no 245/2002, especificamente em seu art. 3o, ficou determinado que
“todos e quaisquer reajustes percebidos ou incorporados no período [1998 a 2002], a
qualquer título, ainda que pagos em rubricas autônomas, bem como as repercussões
desses reajustes nas vantagens pessoais”, percebidos pela Magistratura da União, com
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

base no art. 6o da Lei no 9.655/98 c/c o art. 2o da Lei no 10.474/2002, inclusive as verbas
referentes a diferenças de URV, ficaram excluídos da base de cálculo do imposto de
renda, por terem a mesma natureza indenizatória do abono variável.
O Sr. Ministro da Fazenda, com base no Parecer PGFN no 529/2003, reconheceu o
caráter indenizatório das verbas percebidas com base na legislação citada
Ocorre que foi publicada a Lei no 10.477/2002, que, em seu art. 2o, estendeu aos
Membros do Ministério Público Federal MPF as mesmas vantagens do art. 6o da Lei no
9.655/98 dadas à Magistratura da União, e, instado o Sr. Ministro da Fazenda sobre o
caráter dos valores percebidos no período 19982002 pelos Membros do MPF, aplicou a
mesma interpretação do parágrafo precedente, em linha com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal para a Magistratura da União (Resolução STF no 245/2002),
apoiado no Parecer PGFN no 923/2003.
Interessante ressaltar que a Lei no 9.655/98 estava voltada unicamente à Magistratura da
União, com deferimento de abono variável a partir de janeiro de 1998, de forma a
atingir o subsídio que se esperava vir a lume com publicação da Emenda Constitucional
no 19/1998, situação que não se concretizou, levando, posteriormente à publicação da
Lei no 10.474/2002, que majorou os estipêndios da Magistratura da União e determinou
o pagamento das diferenças do período 19982002 em 24 parcelas a partir de janeiro de
2003. Os Membros do Ministério Público não tinham quaisquer expectativas de
aumento de remuneração com base na Lei no 9.655/98, pois lá não tinham sido
contemplados. A despeito disso, quando o art. 2o da Lei no 10.477/2002 fez remissão ao
abono variável do art. 6o da Lei no 9.655/1998, pugnaram a exclusão da base de cálculo
do imposto de renda dos valores citados no art. 3o da Resolução STF no 245/2002,
obtendo, como se viu, o beneplácito do Ministro da Fazenda.
Em minha leitura, o pagamento da diferença da URV previsto no art. 2o da Lei
complementar do Estado da Bahia no 20/2003 tem a mesma natureza daqueles pagos ao
Ministério Público Federal, pois o Ministério Público do Estado da Bahia também não
tinha qualquer expectativa de aumento salarial com a Lei no 9.655/98, que era voltada
apenas à Magistratura mantida pela União (por óbvio, somente a lei estadual poderia
versar sobre estipêndios dos Membros do MP local). Veio a Lei complementar do
Estado da Bahia no 20/2003 e pagou as diferenças de URV, as quais, no caso dos
membros do Ministério Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do
imposto de renda, pela leitura combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com
supedâneo na Resolução STF no 245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003.
Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o da Lei federal no
10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da incidência do
imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças de URV, não
parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças pagas aos
Membros do Ministério Público da Bahia, na forma da Lei complementar baiana no
20/2003, referentes às mesmas diferenças de URV. Observe-se que aqui não se está
aplicando analogia para afastar o tributo devido, até porque nenhuma das leis citadas,
federais ou estadual, trata de incidência do imposto de renda, mas apenas dando a
mesma interpretação jurídica a normas que só não são idênticas por provirem de fontes
diversas – União e Estado da Bahia – e terem destinatários diferentes. Porém os efeitos
do art. 2o da Lei federal no 10.477/2002 e da Lei complementar estadual no 20/2003 são
idênticos, no caso das diferenças da URV, beneficiando destinatários diversos, não
podendo o imposto de renda incidir sobre diferenças de uma, sendo afastado de outra.
Assim, se o Sr. Ministro da Fazenda, com esteio no Parecer PGFN no 923/2003, com
supedâneo último na Resolução STF no 245/2002, entendeu que as diferenças auferidas
pelos Membros do MPF com base no art. 2o da Lei no 10.477/2002 tem caráter
indenizatório, igual raciocínio deve ser aplicado às diferenças auferidas pelos Membros
do Ministério Público da Bahia com base na Lei complementar no 20/2003, pois onde há
a mesma razão, deve haver o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem ius).
Com as razões acima, voto no sentido de DAR provimento ao recurso.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

Considerando as razões retro destacadas, entendo que deve ser cancelado o
lançamento em exame, especificamente porque tributa diferenças auferidas pelos membros da
Magistratura da Bahia com base na Lei do Estado da Bahia no 8.670/2003 (diferenças URV).
Considerando as razões retro destacadas, entendo que deve ser cancelado o
lançamento em exame, especificamente porque tributa diferenças auferidas pelos membros da
Magistratura da Bahia com base na Lei do Estado da Bahia no 8.670/2003 (diferenças URV).
Ao contrário do apontado no acórdão recorrido e do alegado em sede de
contrarrazões não se pode afastar a aplicação do citado entendimento apenas pelo fato de a
Resolução no 245/2002 versar sobre valores recebidos por profissionais da União, afinal
interpretando-se sistematicamente as normas pertinentes, percebemos que o problema central da
discussão - natureza jurídica das verbas decorrentes de diferenças de URV - também é tratado
tanto na resolução quanto nas normas federais acima citadas.
O jurista Marco Aurélio Greco ao se manifestar sobre a questão emitiu parecer
didático, demonstrando que apesar de as normas federais regularem a forma de pagamento de
"abono variável", esse é composto por valores de URV e como tal, adotando-se a posição do
STF, devem ser classificados como verbas indenizatórias. O professor ainda traçou um histórico
demonstrando que toda a legislação estadual teve como pano de fundo o tratamento dado ao
pagamento efetuado na esfera federal.
Merece transcrição parte do parecer emitido pelo jurista, haja vista a clareza na
exposição dos fatos (grifos nossos):
Em 2002, foi editada a Lei federal n. 10.474 cujo artigo 1° fixa o subsídio de Ministro
do Supremo Tribunal Federal e cujo artigo 2° estabelece que o "abono variável"
concedido pela Lei n. 9.655/98" passa a corresponder à diferença entre a remuneração
mensal percebida pelo Magistrado, vigente à data daquela lei e a decorrente desta lei"
(caput), "descontados todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou
incorporados a qualquer título" (§ 1°).
Ou seja, a diferença entre o que cada Magistrado recebia em 1998 e o que foi fixado
pela Lei n. 10.474/2002. Aqui está o ponto!
Fixou-se o subsídio do Ministro do S.T.F. e a diferença entre este e a remuneração
individualmente percebida, no lapso temporal previsto na lei, seria pago a título de
abono variável. Meses após esta Lei, é editada pelo Supremo Tribunal Federal a
Resolução n. 245/2002 cujo artigo 1°é explícito ao prever:
"Artigo 1o - É de natureza indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da lei 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal."
Diante da clareza dessa previsão, encerra-se a discussão quanto à natureza jurídica do
abono variável: tem natureza indenizatória. Portanto; não está sujeito à incidência do
imposto sobre a renda e o que foi retido deveria ser devolvido ao magistrado. (É o que
estabelece a respeito o art. 3°, II da REs. N. 245/2002).
A questão que remanesceu em aberto era no sentido de saber se o montante desse abono
variável englobava ou não a "diferença de URV".
Para os agentes públicos que já estavam recebendo essa diferença, por força de decisão
judicial ou administrativa, obviamente que o abono não a englobava, pois era
expressamente excluída de sua base de cálculo (§ 1° do art 2° da Lei n. 10.474/2002 e
inciso I, do art. 2° da Resolução n. 245/2002 do S.T. F)
Para os demais, a resposta a esta pergunta é simples: se a "diferença de URV" foi
considerada quando da fixação do subsídio do Ministro do S.T.F. (art. 1° da Lei n.
10.474/2002), então, ela (dif. URV) está abrangida pelo valor do abono, pois este
corresponde à diferença entre o subsídio e a remuneração individual.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

Em números: se o subsídio foi fixado em R$ 100,00 computandose a diferença de URV
de R$ 10,00 e a remuneração individual era de R$ 70,00 então o abono (de R$ 30,00)
englobava a diferença de URV, pois esta estava dentro dos R$100,00 que
serviram de patamar para cálculo do abono.
Mas, como saber se o subsídio fixado pela Lei n. 10.474/2002 levava em conta a"
diferença de URV"?
A resposta não está no texto da lei, mas na estrutura da remuneração de Ministro do
S.T.F -então vigente.
À época da Mensagem enviada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal com o
projeto que se transformou na Lei n, 10.474/2002 vigorava a Resolução STF n.
195/2000 cujo artigo 1° previa:
"Artigo 1° - A remuneração do Ministro do Supremo Tribunal Federal será integrada
das parcelas: R$ 454,53 (Lei 8.880/94) + R$ 1.008,83 (DL n. 2.371/87) + R$ 9.536,74
(Lei 8.448/92), num total de R$ 11.000,00."
Ora, a "parcela da Lei n. 8.880/94" é exatamente a "diferença de URV"!!
Portanto, ao se fixar na Lei n. 10.474/2002 o subsídio do Ministro que serviu de
parâmetro para cálculo do abono variável, englobou-se a "diferença de URV"
extinguindo, com isto, eventuais pretensões neste sentido que ainda subsistissem.
Aliás, isto foi expressamente apontado na Mensagem que encaminhou o projeto de lei
que se transformou na Lei n. 10.474/2002:
"A remuneração total da magistratura da União remanescerá composta unicamente de
três parcelas (vencimento básico, gratificação e adicional de tempo de serviço). Não
haverá possibilidade de incidir sobre esses valores quaisquer outros percentuais, tal
como hoje está a correr, por exemplo, com os 11,98% relacionados com a conversão da
URV."
Pode-se concluir que, na fixação do subsídio e, portanto, na dimensão do abono
variável, foi levada em conta a diferença de URV.
Daí duas consequências:
1 - quem recebeu o abono variável da Lei n. 10.474/2002 e não havia ganho por decisão
administrativa ou judicial a diferença de URV estava a recebê-Ia naquele momento
embutida no abono.
2 - Ao dizer que o abono da Lei n. 10.474/2002 tinha natureza jurídica indenizatória não
sujeita a imposto sobre a renda, o Supremo Tribunal Federal estava a dizer que a
"diferença de URV" até então não recebida e que veio a ser embutida no abono tem
natureza indenizatória.
A natureza indenizatória do abono variável da Lei n. 10.474/2002 e a intributabilidade
dessa verba pelo imposto sobre a renda veio a ser reconhecida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, no Parecer n. 529/2003 e estendida também ao abono previsto
pela Lei federal n. 10.477/2002 aplicável aos Procuradores da República pelo Parecer
PGFN n. 923/2003 (ambos referidos na Nota COSITn. 177/2008).
No âmbito dos agentes públicos estaduais, a PGFN entendeu que a natureza da verba
era remuneratória (e, portanto, tributada pelo I.R.), salvo no caso do Rio de Janeiro, pois
havia lei estadual determinando a aplicação aos Procuradores do Estado do abono
previsto na Lei n. 10.477/2002.
Em suma, como reconhecido pela própria PGFN os abonos variáveis previstos nas Leis
n. 10.474/2002 e n. 10.477/2002 não são alcançados pela norma de incidência do
imposto sobre a renda.
E acrescenta:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

A Lei Complementar n. 20/2003 e a Lei n. 8.730/2003 do Estado da Bahia prevêem
expressamente que os pagamentos nelas previstos dizem respeito às diferenças pela
conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV. Note-se que estas Leis:
1) São de setembro de 2003, portanto, depois da Lei federal n. 10.474/2002 que instituiu
o abono que englobava a diferença de URV e da Resolução n. 245/2002 do Supremo
Tribunal Federal que afirmou o caráter indenizatório desse abono;
2) Aplicam-se aos que não haviam até então recebido a "diferença de URV" os quais, se
estivessem no âmbito federal ou no Estado do Rio de Janeiro, a estariam recebendo
embutida no abono e como verba de natureza indenizatória.
O quadro aqui exposto mostra que os dispositivos das referidas leis do Estado da Bahia,
ao preverem que as 36 parcelas em que foi dividido o pagamento da diferença de URV
tinham natureza indenizatória, não veiculam preceitos despropositados à vista do
contexto jurídico da época.
Mais ainda, se em relação a idênticas funções exercidas no âmbito federal e do Estado
do Rio de Janeiro admitiu-se o caráter indenizatório por existir lei expressa
determinando o pagamento de verba que englobe a URV, cumpre ser assegurado o
mesmo tratamento ao Estado da Bahia, sob pena de violação ao artigo 150, II da CF/88.
(GRECO, Marco Aurélio. Imposto Sobre a Renda: Valores Pagos a Agente Públicos
Estaduais a Título de Diferença de URV. Falta de Fundamento Jurídico Para a União
Cobrar o Imposto. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto
Brasileiro de Direito Público, no. 30, abril/maio/junho de 2012. Disponível na Internet:
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-30-ABRIL2012-MARCO-AURELIO-
GRECO.pdf>. Acesso em: 06 de junho de 2016)
Portanto, se o entendimento adotado pelo STF, e também pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em seus pareceres, é no sentido de o abono variável recebido pelos
magistrados federais e Ministério Público Federal ser verba indenizatória, e se tal abono também
é composto por verba paga em razão da conversão da moeda da época em URV, forçoso concluir
que essa mesma verba quando prevista pelas leis estaduais deve receber o mesmo tratamento.
Entendimento diverso violaria o princípio constitucional da isonomia e a
segurança jurídica. Para o professor Roque Antônio Carrazza para garantir a segurança jurídica
na relação Fisco/contribuinte é mister que "a lei que descreve a ação-tipo tributária valha para
todos igualmente, isto é, seja aplicada a seus destinatários (quer pelo Judiciário, quer pela
Administração Fazendária) de acordo com o princípio da igualdade (art. 5o, I da CF)."
Destaco ainda que o lançamento e acórdão recorrido ao afastarem o caráter
indenizatório das verbas, sob o argumento de que essas serviram para repor a atualização
monetária dos salários do período considerado, reforçaram a tese de que os valores ora discutidos
não podem ser tributados pelo imposto de renda. Isso porque é passível na doutrina e na
jurisprudência dos tribunais que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, é na
verdade mecanismo de recomposição da efetiva desvalorização da moeda, seu objetivo é
preservar o poder aquisitivo original em relação à inflação, inflação essa que motivou toda a
sistemática de aplicação da própria URV.
O Ministro Marco Aurélio, relator do Recurso Extraordinário no 565.089, onde se
discute (em sede de Repercussão Geral) a indenização por falta de revisão anual em vencimentos
dos servidores públicos de São Paulo, externa em seu voto o seguinte entendimento:
O Supremo já assentou que “a correção monetária não se constitui em um plus, não é
uma penalidade, mas mera reposição do valor real da moeda corroída pela inflação” –
Agravo Regimental na Ação Cível Originária no 404, da relatoria do Ministro Maurício
Corrêa.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

Nos termos do art. 43 do CTN não se discute que o fato gerador do Imposto de
Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou de
ambos) ou proventos de qualquer natureza, entretanto o conceito de renda é limitado e não
abrange valores que não representem acréscimo ao patrimônio do contribuinte, como é o caso
dos autos.
Portanto, sob todos os prismas analisados, não vejo como possível afastar a
natureza indenizatória das verbas recebidas pelo Recorrente à titulo de "diferenças de URV", seja
pela aplicação da Resolução no 245 do STF, seja pelo fato de tal medida ter sido adotada no
intuito de recompor o patrimônio do contribuinte pela perda experimentada quando da
conversação das moedas.
Em razão do voto pelo provimento ao recurso, entendo que as demais matérias
suscitadas em recurso voluntário estão prejudicadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, no sentido de cancelar o lançamento de IRPF.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, no que tange ao pagamento das diferenças de remuneração recebidas
pelos magistrados da Bahia, em decorrência da Lei Estadual no 8.730/2003, a título de “Valores
Indenizatórios de URV” e os juros de mora aplicados, sendo certo que não houve aplicação de
multa no lançamento fiscal realizado.
Quanto as alegações trazidas correspondentes à restituição indevida apurada, com
especial destaque para os rendimentos recebidos e os juros moratórios incidentes, do cotejo dos
documentos carreados, aliado aos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/48)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 21/22), constatados em sede de revisão da
DAA/2007 retificadora apresentada, de fato, não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, ao meu sentir, não
trouxe novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sobretudo levando-se em conta que o pleno do STF já
firmou entendimento que somente os representantes da Magistratura da União e do Ministério
Público Federal fazem jus ao recebimento do abono variável indenizatório concedido pelo art. 6o
da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução
STF no 245/2002 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 46/48), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF:
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que o
beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, abaixo transcrito:
(...)
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas,
também, aos juros e atualização monetária.
Quanto ao art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispõe expressamente
que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar que o imposto
de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer
efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto independe
da denominação do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção
indistintamente, mas tão somente as previstas em lei específica que conceda a isenção,
conforme previsto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis,
conforme abaixo transcrito:
(...)
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na Resolução
do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução não pode ser
estendida às verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia, pois isto
resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se poderia, também,
recorrer à analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a interpretação
literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas distintas,
cada um com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da
isenção na esfera federal decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário
federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a aplicação da analogia.
(...)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
Conclui-se, portanto, que inexistiu o alegado erro ao classificar como tributáveis os
rendimentos recebidos a título de URV, sendo cabível a exigência do imposto de
renda restituído indevidamente.
Destarte, entendo que o pagamento decorrente das parcelas decorrentes de erro na
conversão dos índices utilizados para cálculo de reajustes salariais, mesmo que ocorridas a
destempo, não tem natureza indenizatória e sim salarial, e por esta razão deverão compor a base
de cálculo do imposto de renda, na exata dicção do art. 43 do CTN.
Alia-se o fato de que, nessa mesma linha e sentido, já se manifestou a CSRF deste
CARF, dentre outros e por meio dos seguintes precedentes: Acórdãos no 9202-006.391, 9202-
006.392, 9202-006.393, 9202-006.394, 9202-007.235, 9202-007.236, 9202-007.237, 9202-
007.238 e 9202-07.239.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722747/2009-39

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Original